Tribunal: TJPA
Processo: 0812787-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812787-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: ENILDO LIMA ALVES

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0812787-61.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS, OAB-PA 12.682A.

PACIENTE:
ENILDO LIMA ALVES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.

Processo originário Nº
0800104-32.2023.8.14.0116.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

QUESTÕES PRELIMINARES.

CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO.

MÉRITO.

PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1.
Em relação as teses preliminares
de
cerceamento ao direito de defesa, negativa de autoria, desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o crime de Disparo de Arma de Fogo
, são matérias não merecem ser conhecidas
pois
não se revelam hipóteses de cabimento do Habeas Corpus.

2.
A análise das referidas teses defensivas exige dilação probatória aprofundada tornando-se incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato. Destaca-se também que as referidas matérias ventiladas na impetração são teses sustentadas em Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa do paciente, como reportado nas razões do Habeas Corpus, não podendo o presente HC ser sucedâneo de recurso, razão pelo qual não conheço as matérias.

3.
No mérito
, n
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato.

4.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

5.
A defesa sustenta também que o coato reúne condições pessoais favoráveis. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública.

6.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do paciente, em que alega que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP.

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
ENILDO LIMA ALVES
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 15569628), que
o paciente foi denunciado pelo MPE de 1º Grau, por suposta violação ao art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB, ao efetuar 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, em 29/01/2023.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por cerceamento ao direito de defesa; precariedade da fundamentação no decreto de prisão preventiva; a existência de condições pessoais favoráveis; ofensa ao princípio da homogeneidade; negativa de autoria; desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para Disparo de Arma de Fogo e, por fim, ser cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, também, a concessão da liberdade provisória.

Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme decisão de ID 15589468.

A autoridade coatora prestou informações (ID nº 15654355).

A Procuradoria de Justiça
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID nº 15657931).

É O RELATÓRIO.

VOTO

1.

QUESTÕES PRELIMINARES.

Em relação as teses preliminares de
cerceamento ao direito de defesa; negativa de autoria; desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para Disparo de Arma de Fogo
, não merecem ser conhecidas

pois não revelam hipóteses de cabimento do Habeas Corpus.

Percebe-se que, com a presente tese, o impetrante pretende se utilizar desta via para exame probatório aprofundado das provas objeto de instrução criminal de 1º grau, o que é incompatível com a natureza da presente Ação Constitucional.

Da análise dos autos, o imperante alega ter
arguido, preliminarmente, por ocasião da defesa prévia, nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que ao negou a autoria delitiva perante a autoridade policial, por questões lógicas, deveria a delegada determinar a realização de exame residuográfico para constatar ou não a presença de resíduos de pólvora na mão do coato, o que não fez.

Aduz que a informante Liliane, supostamente, visualizou o coato no local e circunstâncias onde se deu os disparos contra a vítima, cujo fato resultou na sua prisão e acusação pelo crime de Tentativa de Homicídio, informando, ainda, que não viu se de fato foi o paciente quem efetuou os disparos de fogo contra a vítima, negando a autoria delitiva.

Por fim, reporta que o coato invocou a desclassificação do delito, de Tentativa de Homicídio para o previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03, vez que a vítima confirmou em Juízo que se o paciente de fato quisesse o teria matado, estendendo sua ação a sua esposa.

Como se observa, a análise das referidas teses defensivas exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato.

É preciso destacar que não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina, ou em casos teratológicos, é que se poderia admitir o reconhecimento da ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no presente caso concreto.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto; 2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

(TJ-PA - HC: 08007881420238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 24/02/2023).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Outrossim, destaca-se ainda que as referidas matérias ventiladas na impetração são teses sustentadas em Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa do paciente, como exposto nas razões do Habeas Corpus, não cabendo a presente ação ser sucedâneo de recurso.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ACOLHIMENTO. Não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o habeas corpus somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804148-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/05/2022).

Ante ao exposto, não conheço as referidas matérias arguidas.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito e das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

2.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita o advogado a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva; condições pessoais favoráveis e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 15569629, págs. 07-10):

(...)
Decisão

De modo que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do conteúdo probatório, restam preenchidos os requisitos para submeter o réu a julgamento pelo seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, repisa-se, porque evidenciados no álbum processual materialidade delitiva e fortes indícios de autoria.

Vige, nesta fase de juízo prelibatório, o princípio do in dubio pro societate, uma espécie de resposta e contrapeso ao princípio in dubio pro reo, impondo ao juiz um raciocínio de que, mesmo que não haja certeza, mas se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá pronunciar o acusado, para que a própria sociedade, representada pelos jurados, decida sobre a condenação ou não do mesmo, tudo em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Por oportuno, consigno que a tese defensiva de negativa de autoria deve ser apreciada com plenitude pelos jurados de modo que, neste momento, é suficiente a existência de indícios a indicar o envolvimento dos acusados no delito.

De igual modo, a tese de desistência voluntária deve ser analisada pelo Tribunal do Júri Popular, para evitar a usurpação de competência, uma vez que não há evidência clara nos autos de que o crime não foi consumado devido às vítimas terem entrado no imóvel e trancado as portas, ou por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência dos tribunais: (...).

Quanto às qualificadoras inseridas no incisos II, do § 2º, do art. 121 do CPB, haja vista que, em que pese não haver certeza quanto às circunstâncias em que ocorreram os fatos, há indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, pois aparentemente não havia motivo razoável para o réu tentar contra a vida da vítima.

Havendo plausibilidade de sua ocorrência, aliada à pacífica corrente jurisprudencial, no sentido de só afastá-las, quando visivelmente incabíveis, mantenho as qualificadoras contidas na denúncia. (...).

Por fim, temos que "Em caso de incerteza sobre a situação de fato da ocorrência ou não de qualificadora, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do júri, o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, conforme deixou assentado o eminente Ministro Gilson Dipp, quando do julgamento, em 19/02/2002, do Resp 249605/PE, pela Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em relação aos os motivos ensejadores da prisão preventiva do acusado ENILDO LIMA ALVES, ainda se fazem presentes. Diga-se que tal medida cautelar fora estatuída para garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito, considerando o modus operandi da ação que se aproveitou do momento em que as vítimas estavam sozinhas no local para efetuar diversos disparos de arma de fogo. Frise-se que a própria vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor do delito.

Por derradeiro, percebo que não é o caso de concessão de outras medidas cautelares diversas do cárcere em favor do réu, pois, na presente hipótese, são totalmente estranhas, inábeis, inaptas e insuficientes ao caso em concreto.

Pelo exposto e com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ENILDO LIMA ALVES a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB.
(...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, estando cautelarmente preso.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB), tendo como vítima
Adilson Batista de Carvalho, de epíteto “Nona
.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Pelas razões acima, denego a ordem na matéria ventilada.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis,
com bons antecedentes criminais, endereço certo e emprego lícito
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do paciente, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do coato em razão das características do processo, como anteriormente argumentado,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço parcialmente do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/02/2024